Tribunal: STF
Processo: Rcl 33918
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido deduzido na reclamação, da qual reproduzo os seguintes fundamentos (eDOC ):
    “A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento. O acórdão reclamado ao considerar que a Lei Municipal 388/2011, ao instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos, criou escalonamento dentro do mesmo cargo, sem distinção que o justificasse, mantendo, assim, a sentença que procedeu à equiparação do salário-base do ora beneficiário ao salário base do servidor paradigma na ação originária, deixou de observar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, consolidada na Sumula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Ao apreciar caso análogo, em sede de recurso extraordinário com agravo, a Segunda Turma desta Corte assim decidiu:
    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 985.225 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2019)
    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 26.286, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.6.2018; Rcl 27.998, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.2.2018; Rcl 26.279, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.2.2108; e Rcl 26.282, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2018. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.
    Publique-se.”
    O embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte beneficiária (eDOC 24).
    A parte embargada não apresentou manifestação (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Não assiste razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.
    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 32587 ED-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 28-08-2019 PUBLIC 29-08-2019) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente